Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Lei 8.245/91. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É impossível a cumulação da multa compensatória com a cláusula penal moratória quando possuem o mesmo fato gerador. Precedentes.

2. Verificado na hipótese que tanto a multa moratória como a compensatória estão baseadas, unicamente, no inadimplemento dos aluguéis e acessórios, inviável a aplicação cumulativa dessas penalidades, sob pena de configuração em bis in idem.

3. Apelação conhecida e desprovida.